Tribunal: TRF3
Processo: 5008126-19.2024.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
630/775)

5008126-19.2024.4.03.6102

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008126-19.2024.4.03.6102

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)

APELADO: RAFAELA SOUZA CARNEIRO

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno da decisão que, na forma do artigo 932, inciso IV, letra "a", do Código de Processo Civil, negou provimento ao apelo da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Estatuto Processual Civil.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a impossibilidade de extinção da execução fiscal proposta por conselho de fiscalização profissional, ante a ausência de notificação válida dos lançamentos que constituíram a CDA.

III. Razões de decidir

3. Da decisão singular proferida observa-se que foi determinado ao conselho que comprovasse a notificação válida dos lançamentos que constituíram a CDA o agravante não a demonstrou. Caberia ao exequente a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade, de modo que diante do descumprimento extinguiu-se o feito. (Precedente)

Como bem assentou o Juízo a quo" À vista disso, o título executivo extrajudicial encontra-se inquinado de nulidade por não estar constituído o crédito tributário por ausência de lançamento, levando-se a extinção desta execução fiscal por não estarem presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo". Ademais, a notificação do contribuinte objetiva prestigiar o princípio do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, de observância obrigatória, de maneira que, é somente após a regular notificação que o devedor poderá impugnar o lançamento.

O agravo interno tem por finalidade impugnar os fundamentos da decisão agravada que, em caso de não retratação, seja assegurado o direito à ampla defesa, de forma a submeter as razões recursais ao órgão colegiado. Quanto ao mérito da decisão impugnada, verifica-se que a matéria foi analisada de acordo com entendimento de Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O agravante não traz neste recurso nenhum fundamento apto a infirmar a decisão recorrida. Repete questões já enfrentadas, sem inovar no assunto. Diante disso, não há fundamento para se reformar a decisão recorrida, a qual deve ser mantida na íntegra.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Impossibilidade de extinção da execução fiscal proposta por conselho de fiscalização profissional, ante a ausência de notificação válida dos lançamentos que constituíram a CDA.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001454-46.2017.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 18/02/2022, Intimação via sistema DATA: 21/02/2022)

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008126-19.2024.4.03.6102

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)

APELADO: RAFAELA SOUZA CARNEIRO

RELATÓRIO

Agravo interno interposto pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU-SP) contra a decisão (ID. 338810502) que, na forma do artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, negou provimento ao apelo da sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão de: "(..) o título executivo extrajudicial encontra-se inquinado de nulidade por não estar constituído o crédito tributário por ausência de lançamento, levando-se a extinção desta execução fiscal por não estarem presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo".

Aduz o agravante (ID. 347138081) que:

a) a decisão agravada merece reconsideração, pois deixou de enfrentar os fundamentos jurídicos trazidos no apelo, bem como adotou interpretação formalista, dissociada das particularidades do lançamento de ofício das anuidades dos conselhos profissionais;

b) o decisum desconsiderou argumentos centrais, os quais demonstram a regularidade do lançamento e a da constituição do crédito tributário;

c) trata-se de tributos sujeitos a lançamento de ofício, cujo fato gerador decorre do registro ativo do profissional no conselho, conforme artigo 42 da Lei no 12.378/2010;

d) o lançamento das anuidades ocorre por imposição legal, tais como o valor, a data de vencimento e as formas de pagamento, inclusive por meio do sistema de informação e comunicação do CAU – SICCAU, acessível por meio de senha pessoal do profissional;

e) o agravante promoveu notificação administrativa em 16/12/2016, ofereceu prazo para regularização ou impugnação dos débitos, com posterior publicação em Diário Oficial da União diante da frustração da notificação postal, de modo que aperfeiçoou o lançamento de ofício e assegurou o contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal;

f) a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos dos artigos 204 do CTN e 3o da Lei no 6.830/80. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que compete ao contribuinte demonstrar a inexistência ou irregularidade da notificação, de modo que não é cabível a extinção da execução fiscal de ofício sem prova inequívoca capaz de elidir a presunção legal do título executivo;

g) o lançamento ocorreu dentro do prazo decadencial, conforme a artigo 173, inciso I, do CTN. A notificação administrativa interrompeu a contagem da decadência, nos termos da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça;

h) estão preenchidos todos os requisitos legais para a constituição definitiva do crédito tributário e para o regular prosseguimento da execução fiscal. Impõe-se a reapreciação da controvérsia pelo colegiado.

Requer a reconsideração da decisão singular agravada, para que seja dado provimento à apelação e, subsidiariamente, seja o agravo interno submetido à apreciação da Turma, para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

A agravada deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar-se (ID. 347189206).

É o relatório.

hrc

VOTO

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU-SP) apresentou agravo interno contra a decisão (ID. 338810502) que, na forma do artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, negou provimento ao apelo da sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão de: "(..) o título executivo extrajudicial encontra-se inquinado de nulidade por não estar constituído o crédito tributário por ausência de lançamento, levando-se a extinção desta execução fiscal por não estarem presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo".

A decisão recorrida está assim redigida (ID. 340124113):

(...)

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - CAU/SP contra sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão de: "(..) o título executivo extrajudicial encontra-se inquinado de nulidade por não estar constituído o crédito tributário por ausência de lançamento, levando-se a extinção desta execução fiscal por não estarem presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo". Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 326001605).

Alega, em síntese, que:

a) o apelado mantém registro profissional no conselho de fiscalização, que consta do cadastro do sistema de informação e comunicação da CAU (SICCAU);

b) o magistrado a quo não aplicou adequadamente o direito sobre o assunto, tampouco observou a jurisprudência sobre a matéria, pois as anuidades cobrados têm natureza tributária;

c) com base no princípio da legalidade tributária, disposto no inciso I do artigo 150 da CF, Lei no 12.368/2010, no artigo 42, prevê a obrigatoriedade do pagamento de anuidades pelos profissionais arquitetos e urbanistas e pessoas jurídicas inscritas na CAU, e o artigo 44 fala da penalidade em caso do inadimplemento da obrigação. Não é possível o desconhecimento da lei, consoante prevê o artigo 3o da LINDB;

d) compete ao apelante estabelecer a data de vencimento das anuidades, nos moldes do artigo 42, § 2o, da Lei no 12.378/2010;

e) o fato gerador das anuidades é o registro do profissional e, de forma anual, os tributos são lançados de ofício por imposição legal, de modo que é amplamente divulgada pela recorrente a data de vencimento e as formas de negociação administrativa. Os boletos ficam disponíveis para impressão e pagamento na página de acesso pessoal do contribuinte no SICCAU (Precedente);

f) importante destacar que prática semelhante ocorre com o IPTU, tributo com lançamento de ofício, de maneira que se o contribuinte não receber o carnê não justifica o inadimplemento da obrigação, considerando que os parâmetros utilizados para cobrança são amplamente conhecidos e divulgados pelo ente tributante;

g) no caso em telacom o objetivo de aperfeiçoaro lançamento de ofício, o apelante enviou notificação ao em 16/12/2016 para que se manifestasse ou regularizasse sua situação por meio do processo administrativo de cobrança, tendo sido concedido o prazo de 30 (trinta) dias. Houve retorno negativo do aviso de recebimento, o nome do apelado foi incluído no diário oficial da União, motivo pelo qual deve ser admitido como forma de notificação;

h) após exaurido o prazo normativo, ocorreu a inscrição do débito em dívida ativa e, posteriormente, o ajuizamento da execução fiscal;

i) é importante lembrar que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a mera "formalização" do lançamento se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao do vencimento das anuidades, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional;

j) o simples fato de o apelante ter notificado o contribuinte dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, engloba todas as anuidades cobradas judicialmente deve ser considerado para que tenha ocorrido o lançamento definitivo;

k)a Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça prevê: "A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial";

l) não existe exigência legal do teor ou de formato da notificação ao sujeito passivo da obrigação, com o objetivo de aperfeiçoamento do lançamento de ofício, bastando que haja ciência inequívoca da necessidade de pagamento do valor devido, o que inclui, até mesmo, o boleto disponibilizado anualmente pelo sistema;

m) é absolutamente descabida a fundamentação do juízo a quo de que o envio de notificação após o vencimento das anuidades em cobro, cujo lançamento ocorre de ofício, não seria suficiente para constituição definitiva do crédito tributário;

o) importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça entende que constitui ônus do contribuinte provar que o crédito tributário fora constituído sem a observância de regular notificação (i.e. envio do carnê de pagamento ao domicílio do devedor), dada a presunção de legitimidade da CDA (Precedente);

p) na falta de prova efetiva pelo contribuinte no sentido de que a notificação deixou de ser enviada, não se mostra cabível a extinção de ofício da execução fiscal, uma vez que a certidão de dívida ativa tem presunção de liquidez e certeza;

q) conclui-se que foram preenchidos todos os requisitos legais do lançamento e não deve ser mantida a sentença, pois o recorrente agiu de acordo com legislação sobre a matéria.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, de modo a reconhecer a regularidade do lançamento e da constituição do crédito tributário e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

ID. 332394521, decisão que recebeu o apelo.

É o relatório. DECIDO.

A controvérsia consiste em verificar se a ausência de comprovação da notificação do lançamento tributário invalida a CDA e impede o prosseguimento da execução fiscal.

A anuidade devida aos conselhos de classe tem natureza de tributo e o seu lançamento é realizado de ofício por meio de notificação a ser entregue ao contribuinte (artigo 149, I, CTN). Na lição de Leandro Paulsen, a notificação ao sujeito passivo é condição para que o lançamento tenha eficácia (in Direito Tributário - Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e jurisprudência, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 982), porque, uma vez realizada, aperfeiçoa-se a relação entre a administração e o sujeito passivo com a possibilidade de impugnação de eventuais vícios existentes no ato. Denota-se, desse modo, que o ato é uma decorrência dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO SUCESSOR INVENTARIANTE. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. VÍCIO NO PRÓPRIO LANÇAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DÉBITO NÃO DECLARADO. LANÇAMENTO SUPLEMENTAR.

1. A ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal, postulados com sede constitucional, são de observância obrigatória tanto no que pertine aos "acusados em geral" quanto aos "litigantes", seja em processo judicial, seja em procedimento administrativo.

2. Insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório a notificação do contribuinte do ato de lançamento que a ele respeita. A sua ausência implica a nulidade do lançamento e da Execução Fiscal nele fundada.

3. A notificação do lançamento do crédito tributário constitui condição de eficácia do ato administrativo tributário, mercê de figurar como pressuposto de procedibilidade de sua exigibilidade. (Precedentes: AgRg no Ag 922099/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ.19/06/2008; REsp 923805/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ.30/06/2008).

(...)

9. Recurso Especial desprovido.

(REsp 1073494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.09.2010, DJe 29.09.2010).

Não obstante a presunção de validade da CDA (artigo 3o, LEF; artigo 204 do CTN), o reconhecimento da nulidade do título executivo por falta de notificação de lançamento do crédito fiscal é questão a ser apreciada de ofício e o ônus probatório de demonstrar a regularidade recai à parte exequente (artigo 373, I, CPC). Acerca disso, transcrevo a Súmula 673 do STJ e precedentes desta turma julgadora:

A comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito.

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA DAS ANUIDADES. NULIDADE DA CDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, em face de sentença que, em execução fiscal, julgou extinta a execução, indeferindo a petição inicial, na forma do artigo 485, I, c/c o artigo 330, IV, ambos do CPC.

2. Ainda que baste a mera inscrição para a configuração do fato gerador, sua constituição ocorre por meio da notificação do contribuinte, que normalmente ocorre com a remessa do carnê com o valor a ser pago em razão da anuidade.

3. Em consonância com o entendimento majoritário assentado no C. Superior Tribunal de Justiça, é possível exigir da Exequente prova da regular constituição do crédito. Precedentes do C. STJ: AgInt no REsp 1929078/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021; AgInt no AREsp 1794299/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021; AgInt no AREsp 1726545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020; AgInt no AREsp 1628478/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020).

4. Não comprovada a notificação, não se considera aperfeiçoado o lançamento e, consequentemente, não há que se falar em constituição definitiva do crédito quando de seu vencimento.

5. Na espécie, o r. Juízo a quo determinou ao Conselho Apelante que se manifestasse sobre a comprovação da regularidade da notificação do lançamento tributário, em cada ano, de modo que deve ser mantida a r. sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

6. Apelação a que se nega provimento."

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001431-54.2021.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 25/09/2023, DJEN DATA: 28/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA COBRANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Ainda que baste a mera inscrição para a configuração do fato gerador, sua constituição ocorre por meio da notificação do contribuinte, que normalmente ocorre com a remessa do carnê com o valor a ser pago em razão da anuidade.

2. Não comprovada a notificação, não se considera aperfeiçoado o lançamento e, consequentemente, não há que se falar em constituição definitiva do crédito quando de seu vencimento, se inexistente recurso administrativo.

4. O ônus probatório recai sobre o Conselho, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil de 1973 - art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5. Na espécie, o r. Juízo de piso determinou ao Conselho-exequente que comprovasse a notificação válida dos lançamentos que constituíram a CDA, tendo o apelante alegado que constitui ônus do contribuinte provar que o crédito tributário fora constituído sem a observância de regular notificação.

6. Caberia ao exequente a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade, de modo que diante do descumprimento do despacho para tal fim, deve ser mantida a r. sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

7. Apelo desprovido."

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009235-44.2019.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 28/06/2023, DJEN DATA: 04/07/2023)

No caso dos autos, instado a comprovar a regular notificação de lançamento para o contribuinte, o conselho profissional não juntou comprovação da prévia e válida notificação do devedor do lançamento tributário. O documento revela uma notificação de dívida já constituída e vencida, o qual mostra uma cobrança extrajudicial das anuidades anteriormente constituídas. Dessa forma, não merece reparos a sentença ao consignar que:

No caso destes autos, e este juízo vem observando tal fato nas execuções ajuizadas pelos conselhos de fiscalização profissionais, autarquias federais e que se sujeitam ao regime jurídico de direito público, a Administração Pública não possui qualquer controle sobre a remessa dos boletos de pagamento enviados, ou seja, da notificação do lançamento de ofício das anuidades.

A comprovação da remessa do carnê ou boleto de pagamento, seja pelos Correios ou qualquer outro meio pertinente, é prova de atribuição exclusiva do exequente, seu ônus.

A Administração Pública Federal tem o dever de possuir em seus arquivos documento que possa atestar o lançamento de ofício, a existência de notificação regular e válida do contribuinte.

Dessa forma, não socorre à exequente a alegação de ser presumida a notificação nos casos de tributos de periodicidade anual.

Acrescento que não se trata de ônus da prova do executado tal mister. Afinal, não há como o executado comprovar que "não recebeu" tal notificação. Este tipo de prova, negativa, é impossível de ser produzida e mostra-se vedada pelo ordenamento jurídico processual.

Nessa senda, o ônus da prova de comprovar a regularidade e validade da notificação, nos casos das contribuições parafiscais, lançadas de ofício, é do conselho exequente.

Quanto à documentação carreada aos autos pelo conselho a título de emenda da inicial, não tem qualquer característica de lançamento tributário.

O documento revela uma notificação de dívida já constituída e vencida. Tão vencida, que são incluídos encargos moratórios (multa de mora, correção monetária e juros de mora) no valor em cobrança e ainda existe informação de que não teria havido o pagamento.

Logo, a notificação acostada aos autos caracteriza-se apenas como meio de cobrança extrajudicial das anuidades constituídas anteriormente pelo envio do boleto de pagamento/carnê de cobrança, não servindo como prova do lançamento tributário.

A não comprovação da prévia e válida notificação do devedor do lançamento afasta a presunção de liquidez e certeza atribuída à CDA. Configura-se, dessa forma, situação de crédito irregularmente constituído e não aperfeiçoamento do lançamento, autorizando-se a extinção da execução fiscal. Nesse sentido, é o posicionamento majoritário do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em sua 1a Seção, que julga matéria de Direito Público, composta pela 1a e 2a Turmas:

(...)

Inclusive, tal entendimento foi recentemente sumulado no enunciado de n. 673 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 673 - A comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito.

Também concluiu o magistrado a quo:

Dessa forma, a CDA encontra-se eivada de nulidade pela ausência de lançamento tributário e inexistência de tributo exigível, impedindo o prosseguimento desta execução fiscal. Nesse sentido, entendimento jurisprudencial também majoritário do E. TRF da 3a Região, que vem acompanhando reiteradamente a posição do Tribunal da Cidadania em suas Turmas:

(...)

À vista disso, o título executivo extrajudicial encontra-se inquinado de nulidade por não estar constituído o crédito tributário por ausência de lançamento, levando-se a extinção desta execução fiscal por não estarem presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, nego provimento à apelação.

Publique-se. Intime-se.

(...)

Da decisão singular proferida observa-se que foi determinado ao conselho que comprovasse a notificação válida dos lançamentos que constituíram a CDA o agravante não a demonstrou. Caberia ao exequente a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade, de modo que diante do descumprimento extinguiu-se o feito. Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. AUSENCIA DE COMPROVACAO DA NOTIFICACAO DE COBRANÇA DAS ANUIDADES. NULIDADE DA CDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito à necessidade de notificação do lançamento das anuidades cobradas pelo Conselho Profissional.

2. Acerca da controvérsia, entende o STJ que é suficiente a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade para a constituição do crédito tributário a partir da data de vencimento. Precedente (STJ, Segunda Turma, REsp no 1235676/SC, 2011/0017826-4, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 07.04.2011, DJe 15.04.2011).

3. No caso em tela, o Juízo determinou que o exequente providenciasse a comprovação da notificação válida dos lançamentos que constituíram a CDA (ID 209970485).

4. O exequente apresentou manifestação defendendo a legalidade da cobrança, porém, deixando de juntar a comprovação exigida (ID 209970488).

5. Assim, ante o descumprimento da exigência, expressamente delineada no despacho, é de ser mantida a r. sentença extintiva. Precedentes (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001396-50.2020.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 20/08/2021, DJEN DATA: 24/08/2021 / TRF 3a Região, 3a Turma, AC 00454905520104036182, Rel. Des. Fed. CECÍLIA MARCONDES, Julgado em 25/05/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/05/2013 / TRF 3a Região, 4a Turma, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2155158 / SP 0015712-25.2016.4.03.9999, Rel. Des. Fed. MARCELO SARAIVA, julgado em 18/04/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/05/2018 / TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002443-05.2010.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 03/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/03/2020)

6. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001454-46.2017.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 18/02/2022, Intimação via sistema DATA: 21/02/2022)

Por fim, como bem assentou o Juízo a quo" À vista disso, o título executivo extrajudicial encontra-se inquinado de nulidade por não estar constituído o crédito tributário por ausência de lançamento, levando-se a extinção desta execução fiscal por não estarem presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo". Ademais, a notificação do contribuinte objetiva prestigiar o princípio do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, de observância obrigatória, de maneira que, é somente após a regular notificação que o devedor poderá impugnar o lançamento.

O agravo interno tem por finalidade impugnar os fundamentos da decisão agravada que, em caso de não retratação, seja assegurado o direito à ampla defesa, de forma a submeter as razões recursais ao órgão colegiado. Quanto ao mérito da decisão impugnada, verifica-se que a matéria foi analisada de acordo com entendimento de Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O agravante não traz neste recurso nenhum fundamento apto a infirmar a decisão recorrida. Repete questões já enfrentadas, sem inovar no assunto. Diante disso, não há fundamento para se reformar a decisão recorrida, a qual deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno da decisão que, na forma do artigo 932, inciso IV, letra "a", do Código de Processo Civil, negou provimento ao apelo da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Estatuto Processual Civil.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a impossibilidade de extinção da execução fiscal proposta por conselho de fiscalização profissional, ante a ausência de notificação válida dos lançamentos que constituíram a CDA.

III. Razões de decidir

3. Da decisão singular proferida observa-se que foi determinado ao conselho que comprovasse a notificação válida dos lançamentos que constituíram a CDA o agravante não a demonstrou. Caberia ao exequente a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade, de modo que diante do descumprimento extinguiu-se o feito. (Precedente)

Como bem assentou o Juízo a quo" À vista disso, o título executivo extrajudicial encontra-se inquinado de nulidade por não estar constituído o crédito tributário por ausência de lançamento, levando-se a extinção desta execução fiscal por não estarem presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo". Ademais, a notificação do contribuinte objetiva prestigiar o princípio do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, de observância obrigatória, de maneira que, é somente após a regular notificação que o devedor poderá impugnar o lançamento.

O agravo interno tem por finalidade impugnar os fundamentos da decisão agravada que, em caso de não retratação, seja assegurado o direito à ampla defesa, de forma a submeter as razões recursais ao órgão colegiado. Quanto ao mérito da decisão impugnada, verifica-se que a matéria foi analisada de acordo com entendimento de Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O agravante não traz neste recurso nenhum fundamento apto a infirmar a decisão recorrida. Repete questões já enfrentadas, sem inovar no assunto. Diante disso, não há fundamento para se reformar a decisão recorrida, a qual deve ser mantida na íntegra.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Impossibilidade de extinção da execução fiscal proposta por conselho de fiscalização profissional, ante a ausência de notificação válida dos lançamentos que constituíram a CDA.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001454-46.2017.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 18/02/2022, Intimação via sistema DATA: 21/02/2022)

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão